Tribunal: TCU
Processo: 039.282/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2840/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) contra a Associação Rede de Metrologia e Ensaios do Rio Grande do Sul e Deomedes Roque Talini, ex-presidente dessa entidade, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio 1/2013; Considerando que o convênio tinha como objeto o programa de cooperação técnica para desenvolver e aperfeiçoar as atividades metrológicas no Estado do Rio Grande do Sul, tendo esse ajuste sido firmado no valor de R$ 21.014.034,15 e vigente de 1o/3/2013 a 28/2/2017; Considerando que a unidade técnica propõe julgar irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os ao pagamento do débito e da multa proporcional, em virtude do pagamento de verbas trabalhistas no valor de R$ 162.455,04 em favor de empregados contratados antes da vigência do convênio; Considerando que o Ministério Público de Contas manifesta-se no sentido de que a defesa apresentada pode ser acolhida, já que existe comprovação do nexo de causalidade entre as despesas e o objeto pactuado, razão pela qual conclui que as contas devem ser julgadas regulares com ressalva; Considerando que, em linha com o parecer do MPTCU, considero que a situação dos autos permite, em caráter excepcional, o afastamento da condenação dos responsáveis, por se tratar de uma situação atípica, com seis convênios firmados de forma sucessiva, com vigência ininterrupta de 1999 até 2017, no qual se insere o convênio ora em apreciação, de 1/3/2013 e 28/2/2017; Considerando a dificuldade de celebrar contratos de trabalho com o exato mesmo tempo de vigência do convênio, além da existência de determinadas hipóteses de rescisões trabalhistas que exijem ultrapassar esse tempo, como, por exemplo, o pagamento da verba trabalhista com recursos do convênio sucessor para funcionária grávida impossibilitada legalmente de ser demitida antes do encerramento da vigência do convênio antecessor; Considerando, ainda, que o suposto débito representa menos de 1% do valor do convênio, cuja execução física não foi objeto de questionamento; Considerando, portanto, que a extemporaneidade no custeio da despesa merece apenas uma falha a ensejar ressalva nas contas dos responsáveis, em vez do julgamento pela irregularidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I,16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c. os arts. 143, I, "b", e 208, do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares com ressalva as contas da Associação Rede de Metrologia e Ensaios do Rio Grande do Sul e de Deomedes Roque Talini, dar-lhes quitação e dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU emitido nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.282/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 016.195/2022-1 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Responsáveis: Associação Rede de Metrologia e Ensaios do Rio Grande do Sul (97.130.207/0001-12); Deomedes Roque Talini (XXX.821.356-XX). 1.3. Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Camila Herzog Koch (60.010/OAB-RS) e Marcelo Silveira Martins (14.874/OAB-RS). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.